Tribunal: TJDFT
Processo: 0722953-78.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0722953-78.2019.8.07.0001 RECORRENTE: CONSORCIO EPC-WVG RECORRIDO: ARQUIMAQ EIRELI - ME DECISÃO I – Trata-se de embargos de declaração opostos por CONSÓRCIO EPC-WVG contra decisão desta Presidência, que inadmitiu o recurso especial. Sustenta, em síntese, a ausência de menção aos fundamentos acerca da tempestividade do apelo excepcional. Passo a decidir os embargos monocraticamente, nos termos do artigo 1.024, § 2o, do CPC/2015. O pedido é manifestamente inadmissível, porquanto, a jurisprudência da Corte Superior firmou-se no sentido de que “o agravo (art. 1.042 do CPC/15) é a única insurgência cabível em face da decisão que inadmite recurso especial, não interrompe o prazo para interposição desse recurso a apresentação de insurgências inadmissíveis, tais como pedido de reconsideração ou embargos de declaração. Precedentes” (AgInt no AREsp 1549364/MS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 1o/4/2020). Portanto, o agravo previsto no artigo 1.042 do CPC é o único recurso cabível contra decisão que inadmite os recursos excepcionais (AgInt no AREsp 1496823/RJ, Relatora Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 29/11/2019). II – Ante o exposto, não conheço dos embargos de declaração. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017